Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702575-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MARCOS JOSE NEGREIROS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra decisão de ID 237486196 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MARCOS JOSÉ NEGREIROS SANTOS, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal razoável da última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que outras medidas não localizaram bens passíveis de penhora; que não é necessária a comprovação da alteração financeira da parte executada para deferir nova consulta; que a reiteração automática é ferramenta distinta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de nova consulta ao sistema SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática. Custas recolhidas (ID 80486393). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em janeiro de 2024 (ID 184011847 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ademais, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não existiam na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única, sem olvidar que a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que a ausência de manifestação no primeiro grau de jurisdição já resultará na suspensão. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora